Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702020-50.2020.8.07.0001 APELANTE: DIVINA PEREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ do REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre “a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, o presente recurso de apelação (ID 68377239) deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, aguarde-se os autos em Secretaria até julgamento e definição do Tema pelo STJ. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator